Tribunal: TJDFT
Processo: 0728036-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e ENEL BRASIL S/A em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que declinou da competência em processo ajuizado em desfavor do Estado de Goiás. Por meio da petição sob ID 44635045, os recorrentes requereram a desistência dos recursos interpostos. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extintos os recursos. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006